Tribunal: STF
Processo: ARE 1542417
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 293, fl. 2):



    EXTORSÃO e Ameaça Prova de autoria suficiente à condenação Sentença confirmada. PENAS E REGIME PRISIONAL Adequada e fundamentadamente impostos, não comportando qualquer modificação. Apelos desprovidos.



    Opostos Embargos de Declaração (Docs. 300 e 301), foram eles rejeitados (Doc. 303). 



    Consta dos autos que DIEGO HENRIQUE SOUZA DA SILVA, ANDERSON RIBEIRO TEIXERA DA SILVA e RODOLFO DIOGO BERGAMIN foram condenados pelos crimes previsto nos art. 158, caput e §1º, e 147, na forma do artigo 69, do Código Penal, cada qual à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal, pelo crime de extorsão, e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de ameaça (Doc. 234).



    O TJSP negou provimento ás apelações dos recorrentes (Doc. 293).



    RODOLFO DIOGO BERGAMIN interpõe Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao   art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (presunção de inocência) (Doc. 313).



    Diz, em síntese, que “pelo arcabouço apresentada não se nota a tipicidade dos fatos, por duas razões, a primeira é porque de fato não houve extorsão e a segunda e que não restou comprovado tal tese”(Doc. 313, fl. 14).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento de seu Recurso Extraordinário, “no sentido de absolver o recorrente, por ausência de provas” (Doc. 313, fl. 15).



    A seu turno, RODOLFO DIOGO BERGAMIN interpõe Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, também alegando violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (presunção de inocência) (Doc. 314).



    Assevera, em resumo, que “[s]e realmente a vítima tivesse tanto temor como alega ter dos acusados, jamais teria prestado tal depoimento, sabendo facilmente que os envolvidos poderiam ter acesso aos autos, a verdade é, a vítima nunca foi ameaçada muito menos extorquida, o que de fato aconteceu é que como já delineado na “Resposta à Acusação e reforçado em “Alegações Finais”, Diego é vendedor de queijos e Rodolfo seu ajudante, sendo Anderson um amigo e também cliente de Diego, ambos apenas foram tentar receber na legalidade valores do Sr. Marcelo, mais nada”(Doc. 314, fl. 10).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento de seu Recurso Extraordinário, “para fins de absolvição no crime do art. 158, caput, § 1º do CP, visto a ausência de provas, nos termos do art. 386, V e VII do CPP” (Doc. 314, fl. 14).



    Por fim, ANDERSON RIBEIRO TEIXERA DA SILVA (Doc. 315), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega que “não há nos autos prova da existência do crime de extorsão, pelo menos os documentos ora intitulados pela sentença demonstram quanto muito o crime ‘Ameaça’.” (Doc. 315, fl. 5).



    Sustenta que “[a] base empírica do pedido de condenação é única e exclusivamente na palavra vítima, pois bem, em relação a vítima, temos que ter máxima cautela, pois restou nítido pelo depoimento da pessoa de Marcelo, o qual não é um santo e inclusive já esteve preso por vender cigarros do Paraguai, que seu intuito era claramente de prejudicar o Recorrente, jogando para cima do mesmo crime dos quais nunca cometeu em uma espécie de vingança” (Doc. 315, fl. 6).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento de seu Recurso Extraordinário “a fim de reconhecer a ausência de provas e violação expressa as leis federais, sobretudo porquê a prova restou valorada de forma, s.m.j., errônea, reformando, por consequência, o v. acórdão ora guerreado, para fins de absolver o Recorrente, por inexistir prova suficientemente para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal” (Doc. 315, fls. 14-15).



    O Juízo de origem inadmitiu os Recursos Extraordinários, destacando que incidem no caso as Súmulas 279, 282 e 284/STF; não houve o necessário prequestionamento da matéria e, no caso do recorrente ANDERSON RIBEIRO TEIXERA DA SILVA, não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais (Docs. 335, 336 e 337).



    Nos Agravos (Docs. 342, 346 e 349), as partes recorrentes afirmam, em resumo, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou indevidamente as Súmulas 284/STF e 279/STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Diante do teor dos recursos, procederei à análise conjunta.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos de RODOLFO DIOGO BERGAMIN e DIEGO HENRIQUE SOUZA DA SILVA a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 313, fls. 6-7, e Doc. 314, fls. 6-7):



    Por força da emenda nº 45, foi alterado o art. 102, § 3, da Constituição Federal, sendo necessário demonstrar repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O caso em vertente viola o art. art. 5ª LVII, nulifica o princípio da presunção de inocência. 



    É pacífico na jurisprudência que a ausência de provas culmina na absolvição. 



    É patente a que existe repercussão geral no caso em tela, na medida que a condenação calcada em patente falta de provas.



    O caso em tela demanda repercussão geral, pois viola de forma gritante o Devido processo legal e a presunção de inocência, outrora TAIS FATOS SÃO GRAVES



    Pela leitura do excerto, observo que não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Destaco que, na impugnação de ANDERSON RIBEIRO TEIXERA DA SILVA (Doc. 315), não houve nem ao menos a alegação e a tentativa de demonstração da repercussão geral, razão pela qual também é incabível o seguimento do recurso extraordinário.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação dos recorrentes (Doc. 293, fls. 5-10):



    […]



    Ao contrário do sustentado pela defesa, a condenação era de rigor. 



    Diego disse que não ameaçaram a vítima. Asseverou que ela entregou a Kombi por livre e espontânea vontade. Vendia para a vítima queijos e cigarros brasileiros. Não vendeu cigarros contrabandeados. A dívida da vítima era de, aproximadamente, R$ 50.000,00, referente a várias vendas. Na data dos fatos, foram receber da vítima, que tinha dito que iria pagar para receber a Kombi de volta. Nem chegaram a descer do carro, Marcelo já os xingou e disse que seu cunhado policial iria pegá-los. Trabalhava junto com Rodolfo. Anderson não trabalhava com ele, foi junto com ele cobrar da vítima porque tinha o valor de um carro para receber. Fornecia notas fiscais para a vítima. Os cheques entregues pela vítima foram depositados, mas não foram compensados. 



    Rodolfo afirmou que trabalha com Diego vendendo queijo. Nunca vendeu cigarro com ele. Ele vendia cigarros brasileiros. Esteve na padaria da vítima umas duas vezes. Estava no local dos fatos quando a Polícia chegou. Encontraram Anderson em Andradas. Como ele tinha uma dívida pendente com Diego, ele os acompanhou até o local dos fatos. Não sabe como foi cobrada a dívida, pois ficou meio de canto, já que é apenas ajudante. Não se recorda se foi entregue nota fiscal para a vítima, mas costumam fornecer nota fiscal. A dívida de R$ 50.000,00  era referente a várias vendas de queijo e cigarros brasileiros. Não tomaram a Kombi da vítima, ela que entregou o veículo como garantia do pagamento da dívida. 



    Anderson afirmou que Diego lhe devia dinheiro de um carro. Ele lhe apresentou um cheque da vítima e combinaram um prazo para pagamento. Depois, Diego disse que o cheque havia voltado. Como demonstração de boa-fé, convidou-o para ir até Marcelo para comprovar que ele lhe devia. Chegando no local, Marcelo deu como garantia uma Kombi para pagar uma parte da dívida a Diego. Diego perguntou se era de seu interesse ficar com a Kombi, e respondeu que não. Diego deixou que ele ficasse com a Kombi, entregou o documento, porque Marcelo disse que iria pagar em 30 dias. Disse que não se interessava no veículo. Passados os 30 dias, Diego o chamou para irem até Marcelo. Dirigiramse novamente ao local dos fatos. Mal desceram do carro e Marcelo já passou a xingá-los e a dizer que não pagaria a dívida e que, se quisessem, daria a Kombi como pagamento. Marcelo passou a dizer que não iria pagar, que tinha parentes policiais e que deveriam sair da porta de seu comércio. Chegou uma viatura da Polícia Militar e os abordou, encaminhando-os para o destacamento, onde receberam ordem de prisão. 



    A vítima declarou ter comprado cigarros dos réus e eles não forneceram nota fiscal. A Polícia Federal o prendeu e apreendeu os cigarros. Os réus voltaram à sua padaria e disseram que iriam fechá-la e levar tudo o que tinha dentro. Disse que eles não poderiam fazer isso. Eles o ameaçaram e levaram sua perua, dizendo que iriam colocá-lo no  prazo de trinta dias. Conversou com o tenente que o prendeu e contou a situação. Ficou com muito medo, pois ameaçaram sua família. O tenente disse que iriam fazer um cerco. Foi o que aconteceu. Trinta dias depois, quando os réus voltaram, o tenente fez um cerco e os prendeu. Na mesma semana, o juiz determinou que devolvessem a Kombi. Cerca de três meses depois, os acusados mandaram uma pessoa cobrá-lo. No começo desse ano, apareceu um rapaz querendo que ele pagasse a conta. Foi a primeira vez que comprou cigarros dos réus; não os conhecia antes. Como todos vendiam na sua rua, não sabia que era tão errado e comprou. Os réus o ameaçaram e ameaçaram sua família, inclusive suas filhas, de morte. Ainda tem medo de sair na rua. Os réus estavam todos juntos quando realizou a compra e disseram que os cigarros eram do Paraguai e também nacionais. Comprou cerca de R$ 50.000,00 em cigarros. Não pagou o valor, por isso, foi ameaçado. Os réus não pediram seu veículo, eles o levaram “na marra”. Um dos réus tinha um volume nas costas; não sabe se era uma arma, mas poderia ser, pois ele levava a mão a todo momento. Entregou os cheques aos réus como garantia de que os cigarros estavam em sua padaria, e não como pagamento. Os réus disseram que nem poderiam depositar aqueles cheques. A Kombi só foi entregue depois da prisão dos réus. Foram os réus que o procuraram para vender cigarros, por meio de ligação. Não comprou toda a quantia de cigarros apreendida; comprou apenas um tanto e recebeu o resto em consignação, sendo os cheques entregues em garantia dos cigarros consignados. Não pagou os cigarros, pois foram todos apreendidos. Os réus chegaram na padaria batendo em tudo e dizendo que iriam fechar as portas e levar tudo embora. Os acusados afirmaram que não queriam nem saber se os cigarros foram apreendidos e disseram que ele deveria pagar porque eles tinham compromisso com os fornecedores e que, se ele não pagasse, iriam matar ele e sua família. Viu os réus apenas três vezes: quando eles levaram os cigarros, quando levaram sua Kombi, e quando eles foram presos em sua padaria. 



    Hamilton Aparecido Siqueira da Conceição, policial militar, relatou ter participado da apreensão dos cigarros. Depois, ficou sabendo que os réus voltaram à padaria e pegaram a perua da vítima. Em outra oportunidade, estavam em patrulhamento e pararam na padaria da vítima. Ela relatou que estava sendo ameaçada de morte. Disseram que, quando houvesse uma situação de ameaça, ela deveria ligar 190. No dia dos fatos, a vítima ou sua filha comunicou 190 e se dirigiram até o local. No local, depararam-se com os réus em atitude suspeita e os abordaram. Encontraram com eles cheques e uma caderneta, além de droga no bolso de um deles. No dia da abordagem, os próprios réus disseram que devolveriam a Kombi da vítima. A vítima e seus familiares estavam muito amedrontados. Não presenciou as ameaças. Não se recorda de ter localizado arma com os acusados. Não havia cigarros com eles. 



    Lucas Roberto Leite, policial militar, afirmou ter presenciado apenas o dia em que os réus foram ameaçar a vítima. Disse que o local dos fatos é uma padaria. Tempos antes dos fatos, houve algumas denúncias de que a vítima estava vendendo cigarros do Paraguai. A Polícia foi até o local, encontrou os cigarros e os conduziu à Polícia Federal. Na data dos fatos, a vítima ligou 190 dizendo que estava sendo ameaçada por três rapazes, dos quais tinha comprado cigarros, que tinham ido receber dele cerca de R$ 51.000,00, e que, se ele não pagasse, eles iriam matar ele e sua família. Dirigiram-se ao local, depararam-se com a vítima e os três réus. Com Diego havia um eppendorf de cocaína. Conduziram os réus à Delegacia. Na data dos fatos, Marcelo contou que os indivíduos, dias antes, levaram sua kombi. 



    A jurisprudência tem conferido grande valor probante à palavra da vítima, sempre que coerente e não desmentida pelos demais elementos produzidos nos autos. E assim deve ser, porque crimes de roubo são normalmente cometidos às escondidas, sem testemunhas. Sempre que não se vislumbrem motivos que possam levar a vítima à acusação falsa, o reconhecimento que fizer de seu agressor deve ser levado em linha de conta. 



    (...) Ademais, é sempre bom lembrar que a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, praticados em sua maioria na clandestinidade, reveste-se de grande valia na reconstituição dos fatos, não havendo nos autos qualquer indício a justificar, por parte dela, uma falsa inculpação por delito tão grave. (STJ HC 289352 - Min. Jorge Mussi data da publicação 22/10/2014). 



    Ao contrário do sustentado, a vítima foi firme em seu depoimento, afirmando com certeza a extorsão e a ameaça. 



    Não há que se falar em não caracterização da extorsão. 



    Os réus foram ao local e, em razão de uma dívida ameaçaram a vítima e sua família, exigindo a Kombi como garantia do  pagamento. 



    Os réus de fato não demonstraram transação comercial nenhuma, nem com a vítima, nem com o corréu Anderson. 



    Há ainda a questão do temor da vítima relatado pelo policial militar. 



    Além disso, com os três foram localizados cheques em nome da vítima.



    Anderson não pode usar como versão exculpatória o fato de não trabalhar com os réus. Ele salientou que foi ao local com eles cobrar a vítima e ainda ficou com a Kombi por 30 dias. 



    Os dois crimes foram cometidos em momentos e com desígnios autônomos. 



    Vale dizer, a douta sentenciante analisou condizentemente todos os requisitos objetivos e subjetivos, que culminaram no decreto condenatório, o qual, por isso, não merece qualquer modificação.



    Verifica-se, assim, que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa, mantendo a condenação dos recorrentes aos crimes previstos nos art. 158, caput e §1º, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Quadrilha ou bando. Estelionato. Corrupção ativa. Artigos 288; 171, § 3º; e 333, parágrafo único, todos do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (RE 1316795 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 04/09/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(ARE 1466385 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 26/02/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(ARE 937266 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 29/04/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente